Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em sede de ação monitória ajuizada por instituição financeira, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial relativo a dívida decorrente de contratos de abertura de crédito e cheque especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se os contratos e demonstrativos de débito apresentados são aptos a aparelhar a ação monitória; (iii) analisar a legalidade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros; e (iv) avaliar a regularidade da alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova técnica não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário final da prova, dispõe de elementos documentais suficientes para o julgamento da lide, especialmente em matérias de natureza predominantemente jurídica passíveis de verificação direta nos contratos e extratos.
4. A ação monitória admite a utilização de contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito, documentos que possuem clareza suficiente para permitir a compreensão da evolução da dívida e o exercício do contraditório, conforme o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.
5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, sendo a capitalização mensal permitida em contratos celebrados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa, circunstância que se verifica quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
6. A alegação de excesso de execução em sede de embargos monitórios impõe ao devedor o ônus de declarar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado de cálculo, sob pena de rejeição da tese defensiva, nos termos do artigo 702, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O magistrado pode indeferir provas desnecessárias quando os documentos nos autos forem suficientes para a análise de encargos contratuais. 2. A petição inicial da monitória é apta quando instruída com o contrato e a memória de cálculo do débito. 3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização de juros. 4. A falta de memória de cálculo detalhada obsta o reconhecimento de excesso de execução.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 370, 371, 700 e 702, § 3o; MP n. 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: Súmula 247 do STJ; Súmula 596 do STF.